Tribunal: TJBA
Processo: 8039830-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039830-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS DOS REIS SANTOS e outros Advogado(s): VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE MUTUÍPE ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E CRIANÇA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ COM FUNDAMENTO NA LEI MARIA DA PENHA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE JUSTIFICAM A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de crimes de lesão corporal contra companheira (CP, arts. 129, §§ 9º e 13), vias de fato contra mulher (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21, § 2º) e violência física, moral e psicológica (Lei nº 11.340/06, art. 7º, I, II e V), em concurso material (CP, art. 70). A defesa pleiteia a revogação da custódia preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta e suficiência de medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça sustenta a ilegalidade da conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo juízo, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A decretação de prisão preventiva de ofício em casos de violência doméstica encontra respaldo no art. 20 da Lei nº 11.340/2006, norma especial que não foi revogada pela Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), prevalecendo sobre o art. 311 do CPP por força do princípio da especialidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva de ofício nos casos de violência doméstica, desde que presentes os pressupostos legais, como reconhecido no AgRg no HC 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. No caso concreto, estão evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis: há prova da materialidade (laudos médicos das vítimas, inclusive criança de 4 anos) e indícios suficientes de autoria (relatos firmes e coerentes da vítima, depoimentos policiais e interrogatório do acusado). A gravidade concreta dos fatos (agressões físicas contra companheira e criança, que teve sua cabeça arremessada à parede; uso de simulacro de arma de fogo; ambiente doméstico) e a reiteração delitiva (existência de dois outros processos de medidas protetivas) evidenciam risco à ordem pública e à integridade das vítimas. As medidas cautelares alternativas são insuficientes no caso, considerando o histórico de descumprimento de ordens protetivas e a elevada periculosidade do acusado, demonstrando a necessidade de segregação para impedir novas práticas similares. O juízo não está vinculado à manifestação do Ministério Público plantonista pela aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. Ressalte-se, neste particular, que o Parquet de primeiro grau manifesta-se, atualmente, pela manutenção da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam os requisitos da prisão preventiva, tampouco se aplica o princípio da homogeneidade, dada a natureza cautelar da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O juiz pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 20 da Lei nº 11.340/2006. 2.A presença de elementos concretos como gravidade dos fatos, risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 3.A manifestação do Ministério Público por medidas cautelares diversas da prisão não vincula o juízo, cabendo-lhe avaliar a suficiência dessas medidas à luz dos elementos dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LIII; CPP, arts. 20, 282, § 6º, 310, II, 311, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I, II e V, 20 e 22; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21, § 2º; CP, arts. 129, §§ 9º e 13, e 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039830-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Mutuípe/BA, tendo como Impetrante o Advogado VINÍCIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA (OAB/BA: 78.888), e como Paciente LUCAS DOS REIS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer o writ e DENEGAR A ORDEM, nos termos delineados no voto.